Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-77.2021.8.11.0053
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000144-77.2021.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAUZIO LUIZ DA SILVA 46069640144 - CNPJ: 25.082.963/0001-02 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LAUZIO LUIZ DA SILVA - CPF: 460.696.401-44 (AGRAVADO), NATANAEL ROSA DA LUZ - CPF: 974.436.381-91 (AGRAVADO), LAURINDO LUIZ DA SILVA - CPF: 064.814.001-63 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. CRITÉRIO DA DUPLA VISITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AUTUAÇÃO DIRETA. NULIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, declarou a nulidade d
e
Auto de Infração e dos atos dele decorrentes, além de condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, empresário individual do ramo de serralheria.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir a regularidade da fiscalização ambiental promovida pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), especialmente quanto à observância do critério da dupla visita ao lavrar auto de infração contra microempresa individual sem licença ambiental.

III.
Razões de decidir

3. A atividade
de serralheria, nos termos da Resolução CONSEMA n. 85/2014, é classificada como de médio impacto ambiental, exigindo licenciamento, mas
compatível com a fiscalização orientadora prevista no art. 55
da LC n. 123/2006.

4. A prerrogativa da dupla visita somente pode ser excepcionada em hipóteses específicas, como reincidência, fraude, resistência ou embaraço
à
fiscalização, situações não demonstradas no caso concreto.

5. A ausência de observância do critério da dupla visita pela fiscalização estadual viola frontalmente o §6o do art. 55 da LC n. 123/2006, ensejando a nulidade do auto de infração e de seus efeitos subsequentes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do critério da dupla visita mesmo para empresas de setores potencialmente perigosos, reforçando a ilegalidade do
auto lavrado
sem a observância desse procedimento.

7. Justifica-se a condenação por danos morais, pois a atuação indevida da Administração Pública resultou na restrição arbitrária ao exercício da atividade econômica do recorrido.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o auto de infração lavrado contra microempresa ou empresa de pequeno porte sem a observância do critério da dupla visita previsto no art. 55 da LC n. 123/2006, salvo nos casos expressamente excepcionados pela norma.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em Apelação Cível n. 1000144-77.2021.8.11.0053, deu provimento parcial ao recurso de
Lauzio
Luiz da Silva para
d
eclarar a nulidade do Auto de Infração n. 20203226 e dos atos dele decorrentes
, além de c
ondenar o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
. Os ônus
da
sucumbência
foram invertidos
(cf. ID 211473665).

O Estado de Mato Grosso
insurge-se contra essa decisão, aduzindo ela merece ser reformada, reiterando os argumentos
de
que a autuação foi correta, já que a empresa era potencialmente poluidora
(cf. ID 217686694)
.

Em contrarrazões, o agravado defende a correção da decisão (cf. ID 223271688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir a regularidade dos atos fiscalizatórios empreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) ao autuar e interditar as atividades da microempresa individual do recorrido, serralheria denominada "4L", por operá-la sem a devida licença ambiental.

De partida, cumpre esclarecer que a atividade de serralheria
encontra-se
classificada pela Resolução CONSEMA n. 85/2014 como atividade potencialmente poluidora de médio impacto ambiental, razão pela qual sua operação demanda o prévio licenciamento pela autoridade competente, no caso a SEMA.

Com efeito, é inconteste que o recorrido, em sua condição de microempreendedor individual, faz jus às garantias estabelecidas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dentre as quais se insere a fiscalização ambiental prioritariamente orientadora mediante a dupla visita
, nos termos do
art. 55, LC n. 123/2006.

Nesse particular, cumpre esclarecer que tal prerrogativa somente restará excepcionada, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal, quando ficar caracterizada "infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço
à
fiscalização."

Não é o que ocorre no caso vertente, em que as atividades desenvolvidas pelo recorrido, conquanto carecedoras da competente licença ambiental, não se enquadram em nenhuma das exceções acima elencadas, tampouco correspondem a elevado grau de risco ambiental hábil a justificar a pronta autuação perpetrada pelas autoridades estaduais.

A uma, porque a Resolução CONSEMA n. 85/2014, ao classificar as serralherias como empreendimentos de médio potencial poluidor, deixa límpido tratar-se de atividade que, por sua própria natureza e segundo os parâmetros regulamentares vigentes, comporte grau de risco diminuto e perfeitamente compatível com o critério da dupla visita orientadora.

A duas, porque, ao desconsiderar a prerrogativa legal expressa do recorrido e lavrar de pronto o auto de infração sem realizar a indispensável etapa inaugural da fiscalização ambiental orientadora, os agentes ambientais estaduais não apenas violentaram frontalmente o comando normativo, como restringiram indevidamente o exercício da atividade econômica sem observância ao devido processo legal.

Destarte, a nulidade do ato fiscalizatório decorre da própria previsão legal do §6o do art. 55 da LC n. 123/2006, que erige a
"inobservância do critério de dupla visita"
como causa de nulidade do auto de infração ambiental lavrado contra microempresa ou empresa de pequeno porte, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação descumprida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de aplicação do critério da dupla visita ainda que envolva empresa de ramo perigoso, como
o caso do ramo de gás liquefeito de petróleo, vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE DUPLA VISITA. AUTUAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DOS BIOCOMBUSTÍVEIS. COMPATIBILIDADE. RISCO IMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENTENDIMENTO ANTERIOR DA PRIMEIRA TURMA DO STJ. SUPERAÇÃO.

1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia a respeito da necessidade de "dupla fiscalização" quando o alvo da fiscalização for microempresa ou empresa de pequeno porte, ainda que se trate de empresa do ramo de gás liquefeito de petróleo, inexistindo, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. A Segunda Turma do STJ já se manifestou no sentido de que seria "inegável que o Gás Liquefeito de Petróleo-GLP é notoriamente perigoso e oferece alto risco à população. Logo, o critério da dupla visitação é inaplicável na hipótese, nos termos do art. 55, caput, in fine, e § 3o, da Lei complementar n. 123/2006" (
REsp
1.740.303/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
de 13/11/2018), orientação que também já foi adotada na Primeira Turma, a exemplo do
AgInt
no
REsp
1.938.555/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 2/12/2021.

3. Acontece que esta mesma Primeira Turma teve oportunidade de revisitar o tema e, com exauriente voto da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, superou o entendimento anteriormente adotado, concluindo no sentido de que "a Resolução n. 759/2018 não alterou o grau de risco da atividade, mas apenas regulamentou o art. 55 da Lei Complementar n. 123/2006, de forma a positivar a compatibilidade do procedimento de dupla visita com a atuação de fiscalização da ANP" (
REsp
1.952.610/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023), entendimento que deve ser prestigiado.

4. Recurso especial desprovido.

(
REsp
n. 2.024.779/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 17/9/2024.)

Se a Corte da Cidadania entende que o critério da dupla visita deve ser aplicado inclusive a ramos de alta periculosidade, não resta dúvida de que deve ser aplicado àquelas empresas classificadas como de médio potencial poluidor.

Isso porque
a fiscalização
ambiental
deve ser orientada a observar a dupla visita sempre que estiver diante de um estabelecimento enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. A primeira abordagem deverá ter caráter informativo e educacional. Somente em um segundo momento é que deverá ser aplicada a sanção legal cabível.

Logo, não subsistem dúvidas acerca da regularidade da decisão agravada ao reconhecer a nulidade do ato fiscalizatório praticado pela Administração Pública estadual e, por conseguinte, de todos os posteriores atos deles decorrentes, porquanto manifestamente eivados do vício da ilegalidade por ofensa frontal à norma de regência.

Por derradeiro, também merece ser mantida a condenação do Poder Público ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para MANTER integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025